Tribunal: TJSP
Processo: 2080923-76.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS ("CRÉDITOS IAA").

DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO DA AGRAVANTE, SOB ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA PREVISTA CONTRATUALMENTE, QUAL SEJA, O PAGAMENTO DO PRINCIPAL CREDOR FIDUCIÁRIO. CRÉDITO DA CREDORA CONSIDERADO CONCURSAL.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS ("CRÉDITOS IAA").

DECISÃO AGRAVADA QUE JULGOU IMPROCEDENTE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO DA AGRAVANTE, SOB ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA PREVISTA CONTRATUALMENTE, QUAL SEJA, O PAGAMENTO DO PRINCIPAL CREDOR FIDUCIÁRIO. CRÉDITO DA CREDORA CONSIDERADO CONCURSAL. INSURGÊNCIA.

DIREITOS CREDITÓRIOS DE AÇÃO DE PREÇOS ("CRÉDITOS IAA") CEDIDOS INTEGRALMENTE AO CREDOR PRINCIPAL. CESSÕES FIDUCIÁRIAS DA AGRAVANTE QUE RECAÍRAM SOBRE AS "SOBRAS DO IAA".

A TITULARIDADE DECORRENTE DE CESSÃO FIDUCIÁRIA É ALCANÇADA DESDE A CONTRATAÇÃO DA GARANTIA, UMA VEZ PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 66-B DA LEI No 4.728/65 E ART. 18 DA LEI No 9.514/97. PRECEDENTES DO STJ.

O ÚNICO CREDOR FIDUCIÁRIO RECONHECIDO PELAS RECUPERANDAS LEVANTOU O SEU CRÉDITO, NO CURSO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DESSE CREDOR QUE FICA LIMITADA AO VALOR DO SEU CRÉDITO. VALIDADE DA CESSÃO FIDUCIÁRIA CONTRATADA COM A AGRAVANTE SOBRE SALDO REMANESCENTE DOS CRÉDITOS IAA.

RECONHECIMENTO DA EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO DA AGRAVANTE, NÃO HAVENDO ÓBICE PARA A RESERVA DE VALORES. O CONTROLE DE PAGAMENTO DO CRÉDITO, CONTUDO, DEVERÁ SER FEITO PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONFORME VERIFICAÇÃO DOS CONTRATOS APRESENTADOS (CRONOLOGIA ENTRE OUTROS).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CASO CONCRETO EM QUE SE APLICA O ART. 85, § 8o, DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM R$ 20.000,00.
RECURSO PROVIDO.